Tribunal: TJMT
Processo: 0000398-69.2016.8.11.0109
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000398-69.2016.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFERSON ALVES DE SOUSA - CPF: 061.576.031-78 (APELANTE), PAULO CESAR BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 300.849.629-68 (ADVOGADO), GUALDINEI SILVA PEREIRA - CPF: 042.427.551-12 (APELANTE), JEFFERSON DE PAULA - CPF: 042.198.691-31 (ADVOGADO), OSMAR PAULO LEBKUCHEN - CPF: 028.028.901-40 (VÍTIMA), LOJAO DO POVO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MOISANAEL FERREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON ANDRÉ FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON ALVES DE SOUSA - CPF: 061.576.031-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO
ART. 155, §§ 1.º E 4.º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B DO ECA
–
PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA
EX OFFICIO

–

RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA
EM RELAÇÃO AO
CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR

–

TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA
–
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
– 1. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO
DO CRIME DE FURTO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA DELITIVA COMPROVADA POR MEIO DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL, QUE RESSAIU CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS CIVIS E PELA APREENSÃO DA
RES FURTIVA
NA POSSE DAQUELE – 2
. PRETENSA INCIDÊNCIA DA
DETRAÇÃO PENAL
, A FIM DE MODIFICAR O REGIME
INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – DESCABIMENTO
– REGRA DO ART. 387, §2º, DO CPP QUE NÃO SE CONFUNDE COM A DETRAÇÃO PENAL – REGIME MAIS GRAVOSO FIXADO ADEQUADAMENTE DE ACORDO COM O ART. 59 DO CP – DESIMPORTÂNCIA DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR – DETRAÇÃO QUE DEVE SER REQUERIDA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – 3.
ALMEJADA A
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– IMPERTINÊNCIA – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO TENDENTE A EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO RÉU EM RELAÇÃO À UM DOS CRIMES.

1.

No que se refere ao crime de corrupção de menor, c
abível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, em razão do extenso lapso temporal transcorrido entre a data do recebimento da denúncia e da prolação da r. sentença condenatória, o que enseja, por corolário, a extinção da punibilidade do agente e readequação da reprimenda imposta em seu desfavor.

2.

Não há falar em absolvição do crime patrimonial, por insuficiência de probatória, se o réu confessa extrajudicialmente a prática do crime e tal narrativa ressai corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela sua prisão em flagrante, ainda na posse da
res furtiva
, instante após a consumação do fato.

3.

O cômputo do tempo de prisão cautelar para fins de fixação de regime inicial de cumprimento de pena, na forma do artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, não se confunde com a detração própria da fase de execução, cuja competência para decidir a respeito pertence ao Juízo da Execução Penal (art. 66, III, da LEP), e na hipótese em exame, o regime inicial fixado pelo juízo
a quo
, ainda que mais rigoroso do que o cominado em lei com base no
quantum
da pena, revela-se viável diante das particularidades do caso concreto, notadamente a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, de modo que o tempo de prisão provisória não possui o condão de alterar o regime inicial de cumprimento de pena.

4.

A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica dos condenados.

Recurso conhecido e desprovido. Providência de ofício.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

GUALDINEI SILVA PEREIRA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GUALDINEI SILVA PEREIRA
contra a r. sentença de ID 185871185, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT nos autos da ação penal n.º
0000398-69.2016.8.11.0109
, na qual foi
condenado
pela prática, em concurso material, do crime
previsto no
art. 155, §1.º e §4.º, incisos I
[rompimento de obstáculo]
e IV
[concurso de pessoas]
do Código Penal c/c art. 244-B do ECA
, à pena de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal, ressaindo, n’outro viés,
absolvido
da imputação da prática do delito disposto no art. 288,
caput
, do Código Penal, por insuficiência probatória.

No mesmo
decisum
, os denunciados
Jeferson Alves de Sousa
e
Moisanael Fereira da Silva
foram
condenados
pela prática dos crimes de furto qualificado e corrupção de menor, assim como
absolvidos
do cometimento do crime de associação criminosa, todavia, o primeiro não manifestou interesse recursal (ID 185871190), ao passo que a defesa técnica do segundo, devidamente intimada, não se opôs contra os termos do decreto condenatório (ID 185871171 - Pág. 11).

Nas razões recursais de ID
185871195
, o recorrente requer a
absolvição

dos crimes que lhe foram atribuídos
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e no aforismo
in dubio pro reo
,

formulando,
subsidiariamente
, pedidos de
detração do tempo de prisão cautelar
, com consequente
reajuste da sanção final
imposta e a
modificação do regime de cumprimento
para o inicialmente aberto, além da
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita
, a fim de ser
isentado do pagamento das custas e despesas processuais.

Em contrarrazões recursais vistas no I
D 185871198, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e pugna seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID
190207166,
opina pelo
parcial provimento
do recurso, a fim de que seja aplicada a detração penal e, por corolário, estabelecido o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA
EX OFFICIO
–
EM RELAÇÃO DO CRIME DE
CORRUPÇÃO DE MENOR
, OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nos termos relatados, a i. defesa vindicou a absolvição do crime de corrupção de menor, por insuficiência probatória; todavia, da detida análise dos autos, conclui-se que a análise da pretensão recursal ressai prejudicada, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

Como é cediço, a prescrição da pretensão punitiva constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime e, a teor do art. 61 do CPP, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira pela
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela
pena concretamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a reprimenda porque não se pode, em recurso exclusivo da defesa, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

No caso concreto,

o apelante

GUALDINEI SILVA PEREIRA
foi
condenado
à pena privativa de liberdade no patamar de
01 (um) de reclusão
, e considerando que o órgão ministerial foi cientificado da r. sentença e dela não recorreu, há
o trânsito em julgado

para a acusação
, regulando-se o prazo prescricional pelo
quantum
da pena concretamente aplicada.

Logo, de acordo com a regra do art. 110, § 1.º, c/c o art. 109, V, ambos do Código Penal,
o prazo prescricional aplicável à espécie é o de
4 (quatro) anos
, a ser computado na modalidade retroativa, ou seja, do recebimento da denúncia até a publicação da r. sentença condenatória.

A
denúncia foi recebida
em
04/05/2016
(ID
185871171 - Pág. 65)
e a sentença publicada em
07/07/2020
(ID
185871185 - Pág. 11)
, significando dizer que transcorreram
mais de 04 (quatro) anos
entre os mencionados marcos interruptivos,
a evidenciar
que o Estado perdera
o seu direito de punir o delito em questão, deixando prescrever a pretensão punitiva.

Por todo o exposto,
ex officio
,
pronuncia-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva estat
al
para, com supedâneo art. 107, IV e art. 109, V, c/c art. 110, § 1.º, todos do Código Penal,
EXTINGUIR A PUNIBILIDADE
do recorrente
GUALDINEI
no que se refere ao crime de
corrupção de menor
, ficando
PREJUDICADA
a análise do pedido de absolvição, por insuficiência de provas.

À luz do art. 580,
caput
, do Código de Processo Penal,
estende-se
tal atuação aos corréus
Jeferson Alves de Sousa
e
Moisanael Fereira da Silva
, porquanto também foram
condenados
à pena privativa de
01 (um) ano de reclusão
e, em seus favores, subsistem idênticos marcos temporais, mais benéfico exclusivamente em relação ao primeiro deles, por se menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do cometimento do fato.

Destarte,
EXTINGUE-SE A PUNIBILIDADE
dos corréus
Jeferson Alves de Sousa
e
Moisanael Fereira da Silva,
no que se refere ao crime de
corrupção de menor
,
art. 107, IV e art. 109, V, c/c art. 110, § 1.º, todos do Código Penal, acrescido do art. 115 do Código Penal apenas para o primeiro deles.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a prejudicial de mérito, reconheço que o recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
parcialmente adequada
e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO PARCIALMENTE

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Limitando-se aos termos remanescentes do apelo, verte dos autos que o recorrente
GUALDINEI DA SILVA PEREIRA
, vulgo
‘Didi’
, foi
denunciado
(ID
185871171 - Pág. 16)
e
condenado
(ID
185871185)
pela prática do crime previsto no
art. 155, §§ 1.º e 4.º, incisos I e IV, do Código Penal
, pois, na data de
14 de abril de 2016
, no estabelecimento comercial denominado
‘Lojão do Povo’
, na Comarca de Marcelândia – MT, durante o
repouso noturno
, em
unidade de desígnios
com os corréus
Jeferson Alves
, vulgo ‘Capanga’, e
Moizanael Ferreira
, vulgo ‘Maranhão’, e com
rompimento de obstáculo
[mediante retirada da grade de segurança],
subtraiu
para si ou para outrem coisas alheias móveis, consistentes em diversas peças de roupa, avaliadas em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), pertencentes à vítima
Osmar Paulo Lebkuchen
[
FATO 01
].

Nos termos narrados na exordial acusatória, o recorrente e os demais envolvidos planejaram o cometimento do crime e se descolocaram até o estabelecimento comercial, onde o adolescente e o corréu
Jeferson
retiraram a grade de segurança da janela. Empós,
Jeferson
e
Moisanael
ingressaram no comércio e subtraíram os diversos vestuários, acondicionando-os em sacolas.

A seu turno, o adolescente
M. A. F
e o ora recorrente
GUALDINEI
permaneceram na esquina do comércio realizando a vigilância, a fim de garantirem o sucesso da empreitada. Ao término da ação ilícita, o grupo se dirigiu até a igreja católica localizada no bairro Vila Esperança para proceder à divisão dos bens subtraídos, sendo presos ainda na posse da
res furtiva
.

Contextualizado o fato, passa-se à análise das pretensões recursais.

1.

Do pedido de absolvição do crime patrimonial, por insuficiência probatória:

Malgrado a i. defesa sustente que os elementos inquisitivos não ressaíram corroborados na seara judicial, devendo-se, assim, incidir o aforismo
in dubio pro reo
, da detida análise dos autos, conclui-se que
a pretensão absolutória revela-se improcedente.

A
materialidade
do crime ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 185871171 - Pág. 23), do boletim de ocorrência (ID 185871171 - Pág. 45/46), do auto de apreensão (ID 185871171 - Pág. 47) e do relatório policial (ID 185871171 - Pág. 60).

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas aptas a atestar o envolvimento de
GUALDINEI DA SILVA PEREIRA
no delito patrimonial e a respaldar a sua condenação.

Com efeito, o recorrente
confessou extrajudicialmente
o cometimento do crime patrimonial, assim como atribuiu a coautoria aos denunciados
Moisanael
e
Jeferson
, além de delinear a participação do inimputável
Marlon
. Esclareceu, por oportuno, que o grupo ingressou no estabelecimento comercial após a retirada de uma grade de ferro existente na janela lateral e, ao cabo, houve a divisão da
res furtiva
, permanecendo na posse de algumas vestimentas subtraídas (ID
185871171 - Pág. 34).

Dessume-se do
caderno investigativo
, outrossim, que o corréu
Jeferson Alves de Souza
(ID 185871171 - Pág. 38 e ss.) e o adolescente
Marlon André Ferreira
(ID 185871171 - Pág. 50 e ss.) igualmente
confessaram
a prática e o envolvimento no crime patrimonial, vislumbrando-se de suas narrativas que competiu ao ora recorrente vigiar o lado externo do comércio, assim como recolher as mercadorias que eram arremessadas da janela pelos demais executores.

A teor da jurisprudência firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça
“é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo
, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal”
. (AgRg no AREsp n. 1.848.852/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 27/9/2021.) – destaquei.

No caso concreto, os elementos inquisitivos acima destacados ressaem corroborados pelos
depoimentos judiciais
dos policiais civis
Juliomar Pinheiro de Almeida
e
Cristine Bastos Fonseca
, os quais se recordaram da existência de informações preliminares no sentido de que o ora recorrente
GUALDINEI

era um dos autores do crime, assim como narraram a apreensão de uma sacola contendo diversas roupas no interior da residência daquele, tida como parte da
res furtiva
; sendo acrescentada exclusivamente pela segunda testemunha a assertiva de que os suspeitos foram ouvidos na Delegacia de Polícia e, nessa ocasião, confirmaram o cometimento do crime (Mídia – Pje 2.º Grau).

Significa dizer que a confissão extrajudicial do réu e a delação dos demais envolvidos foram confirmadas na seara judicial, extraindo-se das narrativas feitas pelos policiais civis outras circunstâncias hábeis para revelar a autoria do crime, a exemplo de informações preliminar em desfavor do recorrente e da apreensão da
res furtiva
em poder daquele, na data seguinte à consumação do delito.

Outrossim, cumpre registar que,
embora as testemunhas destacadas
consistam nos policiais que agiram na elucidação do fato, cuida-se de peculiaridade que
não afasta
a credibilidade ou a idoneidade de seus depoimentos, tampouco
afasta o valor probatório dos seus relatos judiciais
, máxime quando prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP e se inexiste qualquer demonstrativo nos autos capazes de indicar que, aos agentes de segurança pública, interessaria implicar gratuitamente o réu na transgressão.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017)

– Negritei.

De mais a mais, é cediço que em se tratando de delito patrimonial, quando o agente é surpreendido ainda na posse do produto do crime, dentro de um curto espaço de tempo após a subtração,
inverte-se o ônus da prova
, incumbindo à defesa demonstrar a licitude da sua conduta, nos termos do aresto em destaque:

“(...) a apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração” (TJ/MT, N.U 1018414-69.2021.8.11.0015)”.
(N.U 0008621-81.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023) – destaquei.

In casu
, o recorrente não logrou justificar a origem lícita dos produtos apreendidos no interior da sua residência, sendo insuficientes para tal desiderato as narrativas judiciais dos corréus no sentido de que o presentearam com aqueles bens, porquanto divergiram das versões anteriores e porque não possuíam o compromisso legal de dizer a verdade.

N’outro viés, malgrado a i. defesa sustente que o recorrente
GUALDINEI
negou
em juízo o cometimento do crime, além do que os corréus
Jeferson Alves de Souza
e
Moisanael Ferreira
o
inocentaram
(Mídias Pje 2.º Grau), é certo que tais atuações não se mostram bastantes para desconstituir o édito condenatório, tendo em vista que as novas versões defensivas se
mostraram contraditórias.

Sob o crivo do contraditório
, o recorrente
GUALDINEI
afirmou que apenas confessou extrajudicialmente porque combinara tal atuação com os demais envolvidos e, ademais, acreditava que a reprimenda do crime de furto se mostrava inferior àquela prevista para a receptação; todavia, vislumbra-se que o codenunciado
Moisanael Ferreira
negou extrajudicialmente a prática do crime (ID 185871171 - Pág. 41), enquanto o policial
Juliomar Pinheiro de Almeida
afirmou ser o réu pessoa conhecida na seara criminal, por ter perpetrado delitos anteriores, não sendo crível acreditar no seu completo desconhecimento acerca dos termos da lei.

Destarte,
à luz do princípio da persuasão racional, conclui-se que o acervo probatório se revela suficiente para atestar a autoria do apelante pelo crime de furto qualificado,
inviabilizando
o acolhimento do pedido de absolvição, por falta de provas.

Mantém-se
, pois, o édito condenatório proferido em primeiro grau.

2.

Da detração penal:

Com a Lei n. 12.736/12, passou a existir, para o magistrado de primeiro grau, a obrigação de, no momento da prolação da sentença condenatória, e, mais precisamente, na fase final do édito condenatório, levar em consideração o tempo de prisão provisória cumprido para fins de determinação do regime inicial de cumprimento de pena.

Isto porque o referido diploma legislativo acrescentou ao art. 387 do CPP o §2º, que dispõe que “
O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.
”.

Saliente-se que o cômputo do tempo de prisão cautelar para fins de fixação de regime inicial de cumprimento de pena não se confunde com a detração penal própria da fase de execução, cuja competência para decidir a respeito pertence ao Juízo da Execução Penal (art. 66, III, da LEP), e na hipótese em exame, o regime inicial fixado pelo juízo
a quo
, ainda que mais rigoroso do que o cominado em lei com base no
quantum
da pena, revela-se viável diante das particularidades do caso concreto, notadamente a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, de modo que o tempo de prisão provisória não possui o condão de alterar o regime inicial de cumprimento de pena.

Nesse sentido:

“(...) 4 - O desconto do período em que o réu ficou custodiado de forma cautelar, na forma do artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, não seria suficiente para a fixação de regime menos gravoso daquele determinado na sentença condenatória em razão de haver outras circunstâncias que sustentam a imposição do regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade. 5 - Recurso desprovido.”
(TJ-ES - ED: 00030386020128080047, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 01/10/2014, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/10/2014).

Por conseguinte, no ponto, rejeito a pretensão recursal.

3.

Da isenção do pagamento de custas e despesas processuais
:

No tocante ao requerimento de
isenção das custas e despesas processuais
, formulado com base na alegada hipossuficiência financeira do apelante, friso que os argumentos defensivos acerca da pobreza do réu, ainda que procedentes,
não impedem a sua

condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo
art. 804 Código de Processo Penal
.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil [
art. 98
,
§§2.º e 3.º
] somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal, neste particular tocante.

Em suma,
o apelante não pode ser isento do pagamento das custas processuais
, por ser, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,

pleito que deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo.

(
ex vi
– STJ, AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, j. 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – Destaquei.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
pronuncio
ex officio

a prescrição retroativa da pretensão punitiva estat
al
para, com supedâneo art. 107, IV e art. 109, V, c/c art. 110, §1.º, todos do Código Penal,
EXTINGUIR A PUNIBILIDADE
do recorrente
GUALDINEI SILVA PEREIRA
no que se refere ao crime de
corrupção de menor
. Quanto ao pedido remanescente, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024